Tribunal: STF
Processo: HC 240543
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão mediante a qual a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 907.962/TO (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 06/12/2023, ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A custódia foi convertida em prisão preventiva(e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, sendo indeferido o pedido liminar pelo Desembargador Relator (e-doc. 8). Contra a decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do delito. Salienta tratar-se de hipótese justificante de superação do óbice referente ao verbete nº 691 da Súmula do STF. Frisa ser pequena a quantidade de drogas apreendida. Pontua o equívoco das instâncias antecedentes ao afirmarem que o paciente é portador de maus antecedentes. Assinala condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar na matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, bem assim a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator